Tribunal: TJDFT
Processo: 0748660-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. REVELIA. REITERADA PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. JUSTIFICADAS A RESCISÃO CONTRATUAL, A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL QUITADA PELO LOCADOR E A APLICAÇÃO DA MULTA. DESPEJO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela locatária (parte ré) visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos de rescisão do contrato de locação, despejo, cobrança de encargo condominial e aplicação da multa contratual.
2. Fatos relevantes. (i) as partes firmaram contrato de aluguel de imóvel residencial em 26.07.2024, com vigência até 25.07.2027, com valor mensal do aluguer em R$ 2.500,00; (ii) o locatário teria descumprido reiteradamente as regras do condomínio; (iii) relatados comportamentos impróprios, barulho excessivo, importunação de vizinhos, envio de cartas e presentes inapropriados; (iv) o locatário recebeu advertências e multas por perturbação do sossego.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em saber se, comprovadas as infrações às normas do contrato e do condomínio, bem como a inadimplência de encargos, estão justificados a rescisão contratual, o despejo, a cobrança de encargo condominial e a imposição de multa compensatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte ré que, devidamente citada, não apresentar defesa, sofrerá os efeitos da contumácia (CPC, art. 344).
5. A Lei n.o 8.245/1991 autoriza a rescisão do contrato de locação quando houver infração legal ou contratual, bem como em caso de inadimplência de aluguel ou encargos (art. 9o, inc. II e III). Além disso, impõe ao locatário o dever de respeitar as normas internas do condomínio, sendo que o descumprimento reiterado dessa obrigação configura infração contratual grave e justifica a desocupação do imóvel (art. 23, inc. X).
6. Somado a isso, o contrato de locação contém cláusula específica (7.3) em que prevê a obrigação do locatário a respeitar normas e legislações vigentes estabelecidas pela administração pública, responsabilizando-se jurídica e financeiramente pelo seu descumprimento, além de não comprometer a moralidade, os bons costumes ou o sossego dos vizinhos.
7. A cláusula 15.1 do contrato de locação de imóvel residencial estabelece que, no caso de descumprimento de qualquer de suas disposições, o responsável pela infração estará sujeito ao pagamento de uma multa equivalente a três meses de aluguel atualizado, em favor da parte prejudicada, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas no contrato.
8. No caso concreto está robustamente demonstrado que o locatário (apelante) infringiu reiteradamente a cláusula 7.3 do contrato locatício e o art. 23, X, da Lei no 8.245/1991 a ponto de comprometer a moralidade e o sossego da vizinhança, mesmo após receber notificações extrajudiciais.
9. A perturbação do sossego condominial e a importunação de vizinha foram confirmadas por boletim de ocorrência e processo criminal com transação penal firmada, evidenciando a gravidade das condutas.
10. A inadimplência da taxa condominial e a recusa do réu (apelante) em quitá-la reforçam o descumprimento contratual, legitimando a aplicação da cláusula penal prevista no contrato (cláusula 15.1), equivalente a três meses de aluguel.
11. Esses documentos superam o mero juízo de verossimilhança conferido pela revelia para serem suficientes a demonstrar o inadimplemento contratual e a quebra da boa-fé objetiva, autorizando (i) a rescisão do contrato de locação nos termos da sua cláusula 7.3 e art. 9o, II e III, da Lei n.o 8.245/91, (ii) a aplicação da multa por descumprimento prevista na cláusula 15.1 e (iii) o ressarcimento ao locador da taxa condominial referente a novembro de 2024.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação desprovida.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.245/1991, arts. 9o (inc. II e III); art. 23 (inc. X).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1780932, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 20.11.2023. TJDFT, acórdão 1816394, Rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 05.03.2024